Tribunal: TJBA
Processo: 0520847-21.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0520847-21.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO, PATRICIA MACHADO DIDONE

APELADO: ALTINO SOUSA VILELA TORRES

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DAS EMPRESAS RÉS. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 2ª RÉ. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PARCELAS INADIMPLIDAS. CONFISSÃO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DO DÉBITO ACRESCIDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. PREVISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA QUE OBRIGA O CONSUMIDOR A RESSARCIR OS CUSTOS DE COBRANÇA DE SUA OBRIGAÇÃO, MAS NÃO LHE ASSEGURA IGUAL DIREITO NA HIPÓTESE DE INADIMPLEMENTO DO FORNECEDOR. ART. 51, XII, CDC. SUBSUNÇÃO. CLÁUSULA NULA DE PLENO DIREITO. COBRANÇA INDEVIDA. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EXCESSIVAS. ABUSO DO DIREITO DE COBRANÇA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuidam-se de Apelações simultâneas que buscam a reforma da Sentença que declarou a ilegalidade da cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais, condenando solidariamente ambas as empresas requeridas a pagarem a repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2. Ambas as Recorrentes impugnaram especificamente os fundamentos do
decisum
relativos à cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais, repetição do indébito, dano moral e o respectivo montante indenizatório, o que caracteriza a dialeticidade recursal e afasta a aplicação do art. 932, III do CPC/15. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.

3. Embora realmente a preliminar de ilegitimidade passiva somente tenha sido arguida pela 2ª Ré pela primeira vez em sede de Apelação, trata-se de matéria de ordem pública, logo suscitável a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício, não configurando inovação recursal. Preliminar de inovação recursal rejeitada. Precedentes.

4. A 2ª Ré é empresa especializada em cobrança, tendo sido contratada pela 1ª Ré para cobrar o crédito que essa possui perante o Autor, fato incontroverso do qual decorre logicamente a sua responsabilidade direta pelo modo supostamente abusivo como foram realizadas as cobranças. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

5. A clausula 26, VII da avença (
ID. 27929901
) estipula que, em caso de inadimplência contratual, o consorciado fica obrigado a pagar despesas e honorários advocatícios de cobrança judicial e extrajudicial, no entanto, tal previsão existe apenas em desfavor do consumidor, ao qual não é assegurado o mesmo direito em caso inadimplemento da empresa.

6. Essa falta de simetria e reciprocidade nos encargos contratuais acarreta o desequilíbrio da avença, na medida em que a cláusula em apreço obriga o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, mas não lhe assegura igual direito na hipótese de inadimplemento do fornecedor, o que configura abusividade e enseja a nulidade de pleno direito da cláusula, nos termos do art. 51, XII do CDC. Precedentes TJBA.

7. É indevida, portanto, a cobrança dos honorários advocatícios extrajudiciais objeto da lide, conferindo ao consumidor o direito à repetição do indébito, por força do art. 42, parágrafo único do CDC.

8. O Autor comprova que, mesmo já tendo reconhecido seu débito e indicado data para início do pagamento das parcelas em atraso, recebia diversas ligações diárias da 2ª Apelante, algumas fora de horário comercial, que insistia exageradamente nas cobranças, inclusive em tom de ameaça (
ID. 27929904 ao ID. 27929907
).

9. Embora seja um direito do credor cobrar do devedor o crédito que lhe é devido, tal direito não pode ser exercido de modo abusivo, submetendo o consumidor a constrangimentos e ameaças, afrontando o art. 42,
caput
, do CDC, bem como os limites impostos pela boa-fé, o que configura abuso do direito de cobrança, ato ilícito (art. 187 do CC/02) que enseja dano moral indenizável. Precedentes TJBA.

10. Quanto aomontante indenizatório, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado pelo juízo primevo está em consonância com as peculiaridades do caso e com o binômio proporcionalidade-razoabilidade, atendendo as finalidades pedagógica-punitiva da condenação,sem implicar enriquecimento sem causa do ofendido. Precedente TJBA.

PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis Simultâneas nº
0520847-21.2018.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que são Apelantes
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
e
FORUM NACIONAL DE COBRANCAS EIRELI
e Apelado
ALTINO SOUSA VILELA TORRES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
,
de acordo com o voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR DE JUSTIÇA